Tribunal: TJMT
Processo: 1005754-67.2021.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005754-67.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARCIO JOSE SPEHT EIRELI - CNPJ: 11.600.645/0001-81 (RECORRENTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), DARCIO JOSE SPEHT - CPF: 931.387.761-91 (RECORRENTE), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005754-67.2021.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Águas Alta Floresta Ltda

Recorrida(s):

Darcio José Speht – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. RECUSA EM EFETIVAR O FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA. EXISTÊNCIA DE FATURAS INADIMPLIDAS PELO PROPRIETÁRIO. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Quanto a preliminar suscitada, o
indeferimento de produção de uma prova não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, sendo imperativo, para que esta reste configurada, que a prova seja necessária para demonstrar ou esclarecer os fatos relevante para o julgamento da lide.

Se a empresa consumidora alega não ter utilizado do abastecimento de água, em razão da existência de poço artesiano, cabia a parte ré comprovar o efetivo consumo, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para ligação da UC. A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos, no presente caso, seria do proprietário, restando devidamente configurada a obrigação de indenizar pelo dano moral sofrido.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, confirmo a tutela antecipada de ID n.o 66739533 e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

Quanto a preliminar suscitada, o

indeferimento de produção de uma prova não caracteriza, por si só, cerceamento de defesa, sendo imperativo, para que esta reste configurada, que a prova seja necessária para demonstrar ou esclarecer os fatos relevante para o julgamento da lide.

Desta forma, em que pese o resultado do julgamento ter sido desfavorável ao recorrente, não vislumbro prejuízo processual hábil a justificar a declaração de nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

Nas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alega a validade dos débitos existentes na unidade consumidora, referente ao fornecimento de agua e esgoto, bem como a impossibilidade de pessoa jurídica sofrer violação a sua honra subjetiva, pugnando ao final pela reforma integral da sentença.

O caso em discussão se refere a negativa da requerida em fornecer o serviço de agua, pois existem débitos do proprietário do imóvel localizado na unidade consumidora. Argumenta o autor que sempre utilizou do poço artesiano e fossa séptica, entretanto, ao solicitar o abastecimento hídrico, em 16/09/2021, pois o poço havia secado, teve a solicitação negada.

Pelos documentos apresentados por ambas as partes é incontroverso que a recusa do fornecimento do serviço foi justificada pela falta de pagamento dos débitos em nome do proprietário do imóvel, Sr. Benedito Augusto de Almeida.

Também se constata que ao cumprir a ordem judicial decorrente da concessão da tutela de urgência, determinando o abastecimento de agua, foi providenciada a instalação de hidrômetro, id 137911668, o que confirma a alegação do autor que, até então, utilizava o poço artesiano e fossa séptica.

É cedido que a obrigação de pagar pelo fornecimento de água não possui natureza jurídica de obrigação
propter rem
, caracterizando-se como
propter personae
, ou seja, é natureza pessoal, e a empresa fornecedora de água não pode condicionar o fornecimento do serviço ao pagamento de débitos pendentes em nome do antigo usuário.

Já o dano moral está devidamente configurado, pois o abastecimento de agua é serviço essencial, ficando o autor privado do fornecimento por mais de um mês, e só após o provimento judicial é que conseguiu a transferência de titularidade e a instalação do hidrômetro.

Quantum indenizatório que não merece reparo, pois fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022